Tribunal: TJSP
Processo: 0000740-65.2018.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Condenação proferida em Primeiro Grau. Recurso defensivo que espera a absolvição ou a desclassificação. Impossibilidade. Traficância evidenciada, consoante depoimentos de policiais e circunstâncias em torno da prisão em flagrante e apreensão das drogas. Negativa do réu isolada. Condenação mantida. Penas e regime bem dosados, inclusive em atenção à

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Condenação proferida em Primeiro Grau. Recurso defensivo que espera a absolvição ou a desclassificação. Impossibilidade. Traficância evidenciada, consoante depoimentos de policiais e circunstâncias em torno da prisão em flagrante e apreensão das drogas. Negativa do réu isolada. Condenação mantida. Penas e regime bem dosados, inclusive em atenção à reincidência específica. Desprovimento do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389747
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000740-65.2018.8.26.0603, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante RODRIGO
SILVA RIBEIRO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000740-65.2018.8.26.0603 -Voto no 11.877
2 V
A p e l a ç ã o C r i m i n a l n o 0 0 0 0 7 4 0 - 6 5 . 2 0 1 8 . 8 . 2 6 . 0 6 0 3
A p e l a n t e : R o d r i g o S i l v a R i b e i r o d o s S a n t o s
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
O r i g e m : A r a ç a t u b a
J u i z
d e
1 a
i n s t â n c i a :
D r .
E m e r s o n
S u m a r i v a
J ú n i o r
VOTO No 11.877
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Condenação
proferida em Primeiro Grau. Recurso defensivo que
espera
a
absolvição
ou
a
desclassificação.
Impossibilidade. Traficância evidenciada, consoante
depoimentos de policiais e circunstâncias em torno da
prisão em flagrante e apreensão das drogas. Negativa
do réu isolada. Condenação mantida. Penas e regime
bem dosados, inclusive em atenção à reincidência
específica. Desprovimento do recurso.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 207/210 acrescenta-se
que RODRIGO SILVA RIBEIRO DOS SANTOS foi condenado, como
incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, às penas de 5 anos e 10
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa, no piso
unitário, negado o apelo em liberdade.
Inconformado, o réu apela a este E. Tribunal de Justiça.
Conforme razões apresentadas, pugna pela absolvição por insuficiência de
provas ou, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para o
crime de porte de droga para uso próprio. Aguarda o direito de apelar em
liberdade (fls. 241/252).
Após as contrarrazões (fls. 257/260), a d. Procuradoria Geral
de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls.
282/284).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000740-65.2018.8.26.0603 -Voto no 11.877
3 V
É o relatório.
2) Nego provimento ao recurso.
Narra a denúncia que RODRIGO SILVA RIBEIRO DOS
SANTOS, no dia 16 de maio de 2018, em Araçatuba, trazia consigo, para
fins de tráfico, 26 microtubos contendo cocaína, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
Esses os fatos.
Com efeito, a despeito das ponderações da defesa, a prova
dos autos prestigia a manutenção da condenação do réu por tráfico de
drogas. Não se cogita de absolvição, tampouco de desclassificação das
condutas.
Materialidade e autoria do crime decorrem do auto de prisão
em flagrante (fls. 2), auto de exibição e apreensão (fls. 21), auto de
constatação (fls. 23), laudo químico-toxicológico (fls. 33/35) e prova oral
colhida (registrada no sistema SAJ).
Nas investigações, RODRIGO permaneceu em silêncio (fls.
6).
Interrogado em Juízo, admitiu a posse da droga apreendida,
mas alegou que era para uso pessoal.
Os policiais civis Elias Pichirilo Júnior e Alexandre Procópio
Neves, de forma uníssona, nas investigações e em Juízo, confirmaram os
fatos descritos na denúncia. Narraram que estavam em patrulhamento em
viatura descaracterizada, quando visualizaram o réu em local já conhecido
como ponto de venda de drogas. Ao avistar a viatura, o réu correu e,
durante a fuga, dispensou algum objeto. Conseguiram abordá-lo e
localizaram o referido objeto, tratando-se de um saco plástico contendo 26
pinos de cocaína. No bolso do réu encontraram R$ 270,00 em dinheiro.
Questionado, informalmente ele admitiu o tráfico e disse que havia saído há
poucos dias do sistema prisional, onde cumpria pena por tráfico.
Pois bem.
À luz dos firmes depoimentos dos policiais civis, o réu trazia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000740-65.2018.8.26.0603 -Voto no 11.877
4 V
cocaína consigo, para fins de tráfico, apta a incriminá-lo e determinar a
procedência da acusação.
Não se apurou razão concreta que recomendasse resistência
à aceitação dos relatos policiais como verdadeiros, sendo certo que,
conforme reiterada Jurisprudência, a profissão das testemunhas ligadas à
segurança pública não as torna suspeitas ou impedidas, tampouco rebaixa
seus depoimentos no instante em que são valorados, enquanto elemento
probatório, pelo Magistrado.
Os policiais não conheciam o réu e não teriam motivos para
prejudicá-lo indevidamente.
Não se cogita, ademais, do reconhecimento de simples posse
de drogas para consumo pessoal.
Segundo consta, com o réu foram encontradas 26 porções
de cocaína, de modo que, pela quantidade apreendida e pela maneira de
acondicionamento, conclui-se que a substância estava destinada à
comercialização e não ao simples uso pessoal. Some-se a isto que com o
réu foi localizada a importância de R$ 270,00, de origem não esclarecida,
tudo a indicar, portanto, que foi obtida por meio do tráfico. Não se despreze,
igualmente, a condição de reincidente específico do réu, indicativa de
prévia conexão com a venda de drogas.
De acordo com o laudo de exame acostado ao apenso,
referente à avaliação de dependência toxicológica, o réu apresenta
"Síndrome de Dependência à Cocaína - CID 10: F14.2", sendo constatada,
no entanto, sua imputabilidade. Ocorre que, apesar desta informação, é
comum que usuários de droga, para a obtenção da substância que
pretendem consumir, recorram à prática do tráfico. Destarte, uma vez
demonstrado que a droga estava destinada ao comércio, como se deu no
caso em tela, perde importância eventual caracterização da condição de
usuário de cocaína. O usuário que trafica também está sujeito às penas do
art. 33 da Lei no 11.343/06.
Confirmada a condenação, as penas não comportam reparos.
A pena-base foi estabelecida no mínimo legal. Em seguida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000740-65.2018.8.26.0603 -Voto no 11.877
5 V
pela reincidência específica (fls. 77), a sanção foi agravada em 1/6,
ganhando números finais. A recidiva, por expressa disposição legal (art. 33,
§ 4o, da Lei no 11.343/06) impede o reconhecimento do privilégio.
O regime inicial fechado deve ser confirmado nesta Instância,
tendo em vista que o réu foi condenado à pena corporal superior a 4 anos
de reclusão e é reincidente específico, observados os parâmetros do art.
33, § 2o, do CP, e a Súmula no 269 do C. STJ.
Diante do presente julgamento, torna-se prejudicada qualquer
pretensão do réu de aguardar em liberdade o desfecho do recurso. É
preciso considerar, ademais, que ele permaneceu preso preventivamente
durante todo o curso do processo, o que se deu ao amparo dos requisitos
dos arts. 312 e 313 do CPP, agora reforçados pela confirmação da
condenação nesta Segunda Instância.
3) Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator